Tribunal: TJDFT
Processo: 0723963-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PAI. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. FILHA MAIOR. GRADUAÇÃO. DIREITO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA.
1. Afasta-se a tese de deserção, pois no momento da interposição do recurso a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem não havia sido analisada e a parte pretendia benefício incompatível com o pagamento das custas.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a extinguir o processo sem análise do mérito.
3. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
4. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa apenas pela idade. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais), mesmo após os 18 anos.
5. Para o acolhimento do pedido de revisão da pensão alimentícia é necessária a prova inequívoca de alteração na condição financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (Código Civil, art. 1.699).
6. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
7. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia homologada judicialmente é compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades da alimentanda em sua fase atual.
8. Em atenção ao princípio da causalidade, a extinção do processo sem resolução do mérito por violação à coisa julgada determina que a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recaia sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação (CPC, art. 85, § 10).
9. Não há prova de que o autor tenha litigado de má-fé. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.